Tribunal: TJDFT
Processo: 0010503-79.2017.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO FRUSTRADAS. EXAURIMENTO. DESNECESSIDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PREVISÃO ESPECÍFICA.

1. Nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital é medida excepcional, cabível quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível.

2. No caso dos autos, a citação editalícia foi promovida somente após a frustração da realização do ato mediante carta precatória no único endereço conhecido da ré, pesquisa no sistema prisional do Distrito Federal e expedição de ofício à Justiça Eleitoral, o que não ensejou resultados na tentativa de localização da parte.

3. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, o entendimento de que todos os meios de localização do réu necessitam de exaurimento deve ser relativizado, principalmente em se tratando de caso concreto regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre a questão de forma específica em seu artigo 158, § 4o.

4. Portanto, para o deferimento da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie.

5. Recurso conhecido e improvido.